Tribunal: TJPA
Processo: 0809938-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809938-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA CARLA ROCHA LIMA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender o leilão extrajudicial de imóvel objeto de consolidação da propriedade fiduciária, sob o fundamento de que os trâmites de notificação seguiram o disposto no art. 26 da Lei nº 9.514/97, embora não tenha havido intimação pessoal da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha no procedimento de notificação extrajudicial, pela ausência de esgotamento das tentativas de intimação pessoal da agravante, conforme exigido pelos §§ 3º-A e 3º-B do art. 26 da Lei nº 9.514/97; e (ii) avaliar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender o leilão extrajudicial do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 26 da Lei nº 9.514/97 exige que o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária observe a intimação pessoal do devedor para purgar a mora, sendo inválida a consolidação em caso de ausência de esgotamento das tentativas de intimação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma a obrigatoriedade da intimação pessoal do devedor no procedimento de leilão extrajudicial, não sendo suficiente a mera notificação eletrônica ou por outros meios não previstos na lei (STJ, AgInt no AREsp 490.517/DF; STJ, AgInt no REsp 1931921/SP).

No caso concreto, restou demonstrado, em juízo sumário, que a agravante não foi regularmente intimada, infringindo o disposto no art. 26, §§ 3º-A e 3º-B, da Lei nº 9.514/97, o que compromete a validade do procedimento de consolidação e leilão.

O imóvel em questão é utilizado como residência pela agravante e suas filhas menores, caracterizando perigo de dano irreparável, requisito indispensável para concessão da tutela de urgência, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A suspensão do leilão é medida necessária para evitar prejuízos graves e irreparáveis, até o julgamento final da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e leilão extrajudicial exige o esgotamento das tentativas de intimação pessoal do devedor, conforme o disposto no art. 26, §§ 3º-A e 3º-B, da Lei nº 9.514/97.

A ausência de intimação pessoal do devedor no procedimento de alienação fiduciária compromete a validade do procedimento de consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial.

A concessão de tutela de urgência para suspensão do leilão exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97, art. 26, §§ 3º-A e 3º-B; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 490.517/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27/08/2019.

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1897413/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/11/2021.

TJ-RJ, AI 00629391120238190000, Rel. Des. Denise Nicoll Simões, j. 07/11/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Ana Carla Rocha Lima
contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da Ação Anulatória da Consolidação da Propriedade Financeira c/c Tutela de Urgência (Processo nº 0849849-71.2024.8.14.0301), indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão do leilão do imóvel registrado no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, situado na Rodovia Augusto Montenegro, nº 2287, torre 2, apartamento 71, bairro Mangueirão, Belém/PA

.

A decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência por entender que os trâmites de notificação seguiram o disposto no art. 26 da Lei nº 9.514/97, embora não tenha havido intimação pessoal da agravante

.

Em suas razões de agravo (id. 20195388), a agravante argumenta que:

(i) houve falha no processo de notificação, pois não foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal;

(ii) reside no imóvel com suas duas filhas menores há mais de oito anos, não se encontrando em local incerto, ignorado ou inacessível;

(iii) a ausência de intimação pessoal infringe o disposto nos §§ 3º-A e 3º-B do art. 26 da Lei nº 9.514/97 e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça;
(iv) requer a anulação do procedimento de consolidação e a suspensão do leilão do imóvel
.

Por sua vez, o relator deferiu o pedido de tutela recursal em caráter liminar para suspender o leilão designado para os dias 19 e 26 de junho de 2024
.

Sem contrarrazões – id. 20981073.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas não opinou quanto ao mérito, considerando tratar-se de questão patrimonial de interesse disponível
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Sobre a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Sabe-se que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente (Súmula n.º 568/STJ).

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise do indeferimento da tutela de urgência para suspensão de leilão extrajudicial, objeto da Ação Anulatória da Consolidação da Propriedade Financeira c/c Tutela de Urgência.

A agravante sustenta a nulidade do procedimento de notificação extrajudicial que precedeu a consolidação da propriedade fiduciária, em razão da ausência de esgotamento das tentativas de intimação pessoal, como exigido pelo art. 26, §§ 3º-A e 3º-B, da Lei nº 9.514/97

.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória, ao entender que os trâmites seguidos foram regulares, mas sem comprovação de intimação pessoal.

O deferimento da tutela de urgência recursal exige a presença concomitante dos requisitos previstos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, as provas anexadas demonstram,
em juízo sumário
, que a agravante não foi regularmente intimada, especialmente no que tange à intimação pessoal para ciência do leilão. Tal procedimento é exigido pelo art. 26 da Lei nº 9.514/97 e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 490.517/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 27/08/2019).

Nesse sentido, cito mais julgados a respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ANÁLISE INCONCLUSA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes. 2. Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. 3. No caso, afastado o fundamento jurídico do acórdão, revelou-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, pois permaneceu inconclusa a análise sobre a possível ciência das partes a respeito dos leilões. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1897413 SP 2021/0141367-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do leilão e determinou o prosseguimento do feito. Reforma da decisão que se impõe. Em se tratando de alienação fiduciária de imóvel, dispõe a Lei n. 9514/97 ser necessária a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgar a mora, o que não ocorreu. Igualmente, pacífica a jurisprudência no sentindo de necessidade de intimação pessoal do devedor acerca dos leilões. Agravada que sustenta a validade da intimação apenas por meio eletrônico. Nulidade devidamente reconhecida. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00629391120238190000 202300288004, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 07/11/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 09/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO EM VIRTUDE DE PREÇO VIL E FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO. ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR À METADE DA AVALIAÇÃO. DO PREÇO VIL DO LEIÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARACTERIZADO. 1. Ação anulatória de leilão e arrematação em virtude de preço vil e falta de intimação pessoal dos autores. 2. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial. 3. Caracteriza-se preço vil quando a arrematação não alcançar, ao menos, a metade do valor da avaliação. Precedentes. 4. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1931921 SP 2021/0104703-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Ademais, o imóvel em questão constitui moradia da agravante e de suas filhas menores, conferindo urgência ao caso, dado o risco iminente de perda da posse e eventual prejuízo irreparável, o que justifica a suspensão do leilão até julgamento final da ação manejada.

Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
provimento ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão de primeiro grau e conceder a tutela de urgência, suspendendo o procedimento de leilão extrajudicial do imóvel até o julgamento final da ação originária.

Publique-se. Intime-se. Registre-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 17/12/2024